Tribunal: TJSP
Processo: 0043645-63.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"NÃO ADEQUAÇÃO – Acórdão que está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema n° 396 do Supremo Tribunal Federal – Manutenção do julgado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043645-63.2008.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado SONIA
MARIA CAMILLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Manutenção do
julgado que negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso da
autora, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30572
Apelação n° 0043645-63.2008.8.26.0562
Comarca: Santos
Apte/Apdo.:
SÔNIA MARIA CAMILLO
Apte./Apdo.:
MUNICÍPIO DE SANTOS
Juiz de 1a Inst.: José Vitor Teixeira de Freitas
“NÃO ADEQUAÇÃO Acórdão que está em consonância
com o entendimento firmado no julgamento do Tema n° 396
do Supremo Tribunal Federal Manutenção do julgado.”
Adotado o relatório de fls. 77/81 e 145/146, esta
Colenda Câmara negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao
recurso da autora, entendendo pelo direito à complementação da pensão
por morte no valor correspondente a 100% dos proventos, bem como,
determinou a aplicação dos termos decididos no julgamento do Tema n°
905 do Superior Tribunal de Justiça.
Tendo em vista o julgamento do mérito do RE n°
603.580/RJ (Tema 396 do STF), retornaram os autos para fins do art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 152).
RELATEI.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RE
603.580/RJ - Tema 396, DJe 04.08.2015, fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC
41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7°), caso
se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não tem,
contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7°, inciso I).”
Ocorre que, no presente caso, tem-se que o óbito que
originou a pensão por morte, ocorreu em 26.02.1955, ou seja, muito antes
da vigência da EC 41/2003, não havendo que se falar em não
aplicabilidade das regras de paridade e integralidade.
Nesse sentido:
PENSÃO POR MORTE. Prescrição afastada. Pensionista de
servidor público municipal. Pretensão de obter paridade da
pensão aos vencimentos dos servidores da ativa Possibilidade.
Servidor falecido em 28/09/2011, com instituição do benefício
de aposentadoria antes da vigência da EC 41/03 Direito à
paridade configurado, nos termos do art. 3o e 7o da EC 41/03.
Tema 396 julgado pelo STF. Cálculo do benefício deve observar
a legislação vigente à época da obtenção da aposentadoria do
servidor, conforme regras de transição. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. ISABEL COGAN, Apelação / Remessa
Necessária no 1013978-38.2018.8.26.0053, j. 1o de agosto de
2020.
Portanto, o entendimento adotado está de acordo com
a orientação do STF, não sendo o caso de adequação do julgado.
Ocorrendo isto, MANTENHO O V. ACÓRDÃO DE
FLS. 77/81 e 145/146 e determino a devolução dos autos ao E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
para as providências cabíveis.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp